Tribunal: STF
Processo: Rcl 39971
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 17):
    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que teria afrontado o que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs nºs 4.357 e 4.425.
    Narra o reclamante ter sido vencedor em Ação Indenizatória, condenando-se a Fazenda do Estado de São Paulo a indenizá-lo em R$ 1.899.361,81. Contudo, esta se insurgiu contra o valor apurado na execução, apresentando Embargos no qual reconheceu como incontroverso o valor de R$ 1.046.658,84, valor aceito pelo ora reclamante, homologada a transação pelo juízo competente, inserido em julho de 2016 no mapa orçamentário de credores (MOC) do exercício de 2017.
    Afirma-se que, “em 2016, a norma pertinente previa que os precatórios que dessem entrada até 1º de Julho obrigatoriamente deveria ser pago no exercício do ano seguinte. Na fatispécie, o DEPRE determinou que o referido precatório fosse inserido no Mapa Orçamentário de Credores (MOD) do exercício de 2017. Entretanto, já estamos no exercício de 2020 e o precatório não foi pago, quando é certo que já deveria ter sido pago em 2017” (eDOC 1, p. 3).
    Argumenta-se que a necessidade de pagamento imediato do mencionado precatório, sob pena de afronta à autoridade das decisões proferidas quando do julgamento das ADIs nºs 4.357 e 4.425, em flagrante violação à soberania das decisões proferidas pelo STF. 
    Assim, requer, o pagamento imediato e integral do mencionado precatório. 
    Dispenso o pedido de informações a autoridade reclamada e a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre recordar que o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ao apreciar as ADIs 4.357 e 4.425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, incluindo as normas constantes do art. 97 do ADCT. Eis a parte dispositiva do julgado:
    “Por todo o exposto, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal de toda a Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009. Caso vencido quanto ao vício de inconstitucionalidade formal, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de: a) declarar a inconstitucionalidade da expressão na data de expedição do precatório, contida no § 2º do art. 100 da Constituição Federal; b) declarar inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República; c) assentar a inconstitucionalidade da expressão índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; d) declarar inconstitucional o fraseado independentemente de sua natureza, contido no § 12 do art. 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; e) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento (itens c e d acima), do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; f) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa).”
    Dizia o art. 97, § 12, acrescentado ao ADCT pela EC 62/2009:
    “§ 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009):
    I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)
    II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)”
    Referido artigo, cumpre observar, foi declarado inconstitucional com efeitos retroativos, tendo em vista a ausência de modulação.
    Já o ato apontado como reclamado (eDOC 14) determinou fossem tomadas as providências, por parte do devedor, para o depósito do valor de R$ 1.046.658,84, respeitando-se sendo o número de ordem nos termos do art. 97, do ADCT, questão em nenhum momento apreciada quando do julgamento das decisões apontadas como paradigmas. Ao que parece, o que ocorre é o inadimplemento do pagamento.
    Verifica-se, pois, a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    Sobre o mesmo tema, confira as decisões monocráticas: Rcl 35.759, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17.09.2019; Rcl 35.468, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.06.2019.
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Nas razões dos embargos, requer-se, em síntese, manifestação expressa “quanto ao motivo porque a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, solidariamente à PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO não cumpriu o determinado pelo Egrégio Tribunal de Justiça, pagando o que é devido, reconhecido por sentença” (eDoc 18, p. 3).
    Vieram-me os autos conclusos.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente em face da inequívoca conclusão do julgamento.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados. (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)
    1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado. (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 25.05.07)
    REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados. (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)
    Por meio da decisão embargada, a reclamação teve seguimento negado por ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357 e 4.425. 
    Nada há a complementar ou corrigir diante dos presentes embargos.
    Ressai, no ponto, o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a revisão das razões que redundaram na decisão embargada. Não há vício apontado ou fundamento que permita a alteração de premissas fático-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada. 
    O inconformismo do reclamante deve ser veiculado pela via própria.
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente